Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. TEMA 452/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil à pretensão de revisão de benefício de previdência complementar fundada em inconstitucionalidade de discriminação de gênero, e não em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.

2. A relação havida entre a autora e a entidade de previdência é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês quando o benefício previdenciário é pago, razão pela qual o prazo prescricional deve abranger apenas as parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação, descabendo falar-se em prescrição do fundo de direito.

3. Nos termos como já decidiu este TJDFT, “A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, ‘a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010).” (Acórdão 1607548, 07034540620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Existindo distinguishing entre as teses jurídicas estabelecidas no Tema no 943/STJ e o caso dos autos, não há que se falar em aplicação daquele tema repetitivo à espécie.

5. Ao debruçar-se quanto à possibilidade de aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres em benefício de complementação de aposentadoria devido por entidade de previdência privada, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 452 da repercussão geral (RE n° 639.138), fixou a tese de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.

6. Uma vez que o regulamento do plano de benefícios contratado pela autora junto à entidade de previdência privada estabeleceu valor inferior do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres, constata-se que houve afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal (“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”), o que se afigura vedado.

7. É desnecessária a formação da fonte de custeio pela beneficiária, porque o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes (homens e mulheres).

8. Deve ser parcialmente reformada a sentença, relativamente ao termo inicial dos juros de mora que devem incidir sobre as diferenças devidas à autora e atinentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e as que se venceram no curso do feito até a implementação do novo valor de suplementação de aposentadoria pela entidade de previdência ré. Na sentença, foi fixada a data da intimação da ré para o pagamento do valor consolidado no procedimento de liquidação como termo a quo de incidência de juros de mora. Entretanto, ainda que as diferenças devidas devam ser apuradas em fase de liquidação de sentença, constituindo-se de obrigação ilíquida, trata-se de hipótese de responsabilidade contratual da entidade de previdência privada, em virtude do que devem incidir os juros de mora a partir da citação, nos estritos termos do art. 405 do Código Civil.

9. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelação cível da ré conhecida e desprovida. Apelação cível da autora conhecida e provida.